Tribunal: TJES
Processo: 5026562-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026562-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. DOENÇA OCUPACIONAL RECONHECIDA PELO IPAJM. APLICAÇÃO DO ART. 34-A DA LC ESTADUAL Nº 282/2004. DIREITO DA VIÚVA À PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO AO NASCITURO ANTES DO NASCIMENTO COM VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. FIXAÇÃO PARCIAL IMEDIATA. APELO DO IPAJM DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelos autores e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação ordinária de pensão por morte, reconhecendo o direito da viúva à integralidade e vitaliciedade do benefício, mas indeferindo parte das pretensões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a viúva de policial civil falecido por doença ocupacional tem direito à pensão vitalícia integral; (ii) estabelecer se o nascituro pode ser considerado beneficiário de pensão por morte antes do nascimento com vida; (iii) verificar a possibilidade de compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento administrativo da COVID-19 como doença ocupacional pelo IPAJM vincula a Administração e atrai a aplicação do art. 34-A da LC nº 282/2004, que garante pensão vitalícia integral à viúva de policial civil falecido nessas circunstâncias.

A legislação civil e previdenciária não contempla a figura do pensionista nascituro, sendo o benefício devido ao dependente a partir do nascimento com vida, não cabendo pagamento de parcelas anteriores.

O art. 85, §14, do CPC veda a compensação de honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com a verba proporcional à sua sucumbência.

Os honorários devidos pelos autores ao réu podem ser fixados desde já, em 10% sobre o valor dos pedidos de danos materiais e morais julgados improcedentes (R$26.125,20), enquanto os honorários devidos pelo réu em favor dos autores devem ser arbitrados na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IPAJM desprovido e recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A viúva de policial civil falecido por doença ocupacional tem direito a pensão por morte vitalícia e integral, nos termos do art. 34-A da LC nº 282/2004.

O nascituro somente pode ser beneficiário de pensão por morte após o nascimento com vida, não havendo direito ao pagamento retroativo de parcelas anteriores.

É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo cada parte arcar com a verba proporcional à sua derrota.

Os honorários advocatícios podem ser fixados de imediato quando o proveito econômico é líquido, devendo o arbitramento do restante ocorrer na liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI e J.M.D.M., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

Nº
5026562-21.2022.8.08.0024

APELANTE
S/APELAD
OS
:
PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI e J.M.D.M.

APELAD
O/APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e
PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI
e
J.M.D.M.

contra a sentença de Id 11721741, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “ação ordinária” ajuizada por estes últimos em face do primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos
“
para determinar seja o benefício previdenciário de pensão por morte dos Autores adequada aos termos do art.34-A, da LC n.º282/2004, com seu pagamento no valor da remuneração do instituidor e de forma vitalícia à viúva, condenando ainda o IPAJM ao pagamento dos valores pagos a menor à primeira requerente”.

Em suas razões de Id 11721744, o

IPAJM
sustenta, em síntese, legalidade de seus atos e a inexistência de direito concessão de pensão vitalícia à viúva.

Por sua vez, em suas razões de Id 11721755, os apelantes
PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI
e
J.M.D.M
.

sustentam, em síntese, que:
I)
o nascituro possui o direito de constar como beneficiário de pensão por morte;
II)
os honorários advocatícios não podem ser compensados;
III)
os pedidos tidos como improcedentes são líquidos, devendo ser fixado, desde já, o percentual devido pelos autores ao requerido;
IV
)
os honorários devidos pelo IPJAM devem ser fixados com base no princípio da equidade.

Contrarrazões de Id 11721749 e Id 11721759, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o Sr. Judson de Mattos, marido da autora
PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI
e pai do autor
J.M.D.M
.,

faleceu em 31/03/2021 (Id 11721479) em decorrência de COVID-19, doença que foi oficialmente reconhecida pelo próprio IPAJM como ocupacional, conforme Processo Administrativo nº 2021-66H8M (Id 11721480).

Sustenta que, ao requerer administrativamente a pensão por morte para si e para seu filho, então nascituro, o instituto réu negou o benefício ao infante, orientando que o pleito só poderia ser formulado após o nascimento. Alega, ainda, que o benefício concedido à viúva o foi de forma provisória e com base de cálculo incorreta, sem observar o direito à integralidade da remuneração e à vitaliciedade, previstos na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para casos de morte por doença profissional. Por fim, insurge-se contra descontos retroativos efetuados em seu benefício após a habilitação de outros dependentes e pleiteia indenização por danos materiais no importe de R$11.125,20 (onze mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) e morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença de mérito (Id 11721741), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme já mencionado anteriormente.

Pois bem. O cerne do recurso interposto pela autarquia previdenciária reside na legalidade do ato administrativo que concedeu a pensão por morte à viúva de forma apenas temporária e não vitalícia.

No caso em tela, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que o próprio IPAJM, por meio de sua Gerência de Perícia Médica e da Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional – CEAASDO,
decidiu por caracterizar como Doença Ocupacional o evento que vitimou o servidor
Judson de Mattos
, conforme consta do Processo Administrativo nº2021-66H8M e publicação no Diário Oficial acostada no Id 11721480.

Ora, se a própria Administração Pública reconheceu a natureza ocupacional da doença que levou o servidor policial civil a óbito, sua atuação subsequente na concessão do benefício previdenciário resta vinculada a esse ato. O ato administrativo que reconhece a doença ocupacional goza de presunção de legitimidade e veracidade, produzindo efeitos que vinculam a própria Administração.

Diante dessa premissa, a análise do direito da viúva deve, necessariamente, passar pelo crivo do art. 34-A da Lei Complementar nº 282/2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº938/2020, vigente à época do óbito:

Art. 34-A - A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo.

Parágrafo único: Aplica-se o disposto no caput também no caso de morte do policial civil decorrente de doença profissional ou doença grave.

Referido dispositivo é claro ao estabelecer a vitaliciedade como regra para a pensão do cônjuge de policial civil
cuja morte advenha de doença profissional.
Trata-se de norma especial, que visa conferir proteção previdenciária diferenciada em razão dos riscos inerentes à atividade policial.

O apelante, por sua vez, busca a aplicação da regra geral contida no art. 38, IX, "b", 4, da mesma lei, que estabelece o prazo de 15 (quinze) anos para o pagamento do benefício à viúva que, na data do óbito, contava com idade entre 30 e 40 anos.

O legislador, contudo, ao criar o art.34-A, elegeu a causa da morte do policial civil como critério preponderante para a fixação da duração do benefício, afastando, nessas hipóteses específicas, os prazos gerais estabelecidos em função da idade do beneficiário.

A interpretação sistemática da lei impõe que, havendo norma específica para a situação fática dos autos – morte de policial civil por doença ocupacional –, esta deve ser aplicada em detrimento da norma geral. Entender de forma diversa seria tornar letra morta o parágrafo único do art. 34-A, esvaziando por completo a intenção do legislador de garantir amparo vitalício às famílias de policiais civis vitimados em razão do ofício.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à pensão vitalícia, não merecendo provimento o apelo do IPAJM.

O apelo dos autores, por sua vez, cinge-se a duas questões: o termo inicial do benefício do filho menor e a disciplina dos honorários de sucumbência.

No que tange ao primeiro ponto, pleiteiam os apelantes o pagamento de valores referentes ao benefício de pensão durante o período em que o segundo autor era nascituro, ou seja, entre a data do óbito do genitor e o seu nascimento.

Nesse particular, a sentença deve ser mantida. Embora o ordenamento jurídico pátrio, por meio do art.2º do Código Civil, ponha a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, a percepção de benefício previdenciário de natureza pecuniária pressupõe o nascimento com vida. A legislação previdenciária estadual não contempla a figura do "pensionista nascituro", sendo o benefício devido ao dependente a partir do óbito, mas o pagamento efetivo condicionado à existência da pessoa, nos termos da lei civil.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que o art.85, §14, do Código de Processo Civil, é taxativo ao dispor que
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
"
. Trata-se de norma cogente que impossibilita a compensação de honorários, devendo cada parte arcar com a verba devida ao patrono da parte adversa na proporção de sua derrota.

Quanto ao seu arbitramento, o art.85, §4º, inciso II, do CPC, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Os autores foram vencidos nos pedidos de indenização por danos materiais, no valor de R$11.125,20 (onze mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos), e por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), totalizando R$26.125,20 (vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Com relação, portanto, aos honorários devidos pelos autores ao requerido, faz-se possível, desde já, a sua fixação, uma vez que líquido o proveito obtido com os pedidos julgados improcedentes.

Já quanto aos honorários devidos pelo requerido em favor dos autores, correto o disposto na sentença recorrida ao postergar seu arbitramento para a fase de liquidação de sentença, uma vez que devem ser calculados os valores retroativos devidos, descontando-se, inclusive, as quotas-partes devidas a terceiros.

Ademais, diversamente do que tentam fazer crer os autores, o fato de ter a própria Administração se antecipado e já realizado parte do pagamento não impede o cômputo de tais valores no cálculo do valor originalmente devido em liquidação.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
IPAJM
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI
e
J.M.D.M.
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para a) vedar a compensação dos honorários e b) arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores em favor do réu em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por este com a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais (R$26.125,20).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos e, no mérito:
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
IPAJM
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PRISCILLA MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI
e
J.M.D.M.
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para

a)
vedar a compensação dos honorários e
b)
arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores em favor do réu em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por este com a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais (R$26.125,20).